Tribunal: TRF3
Processo: 0007989-51.2012.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
626/907)

0007989-51.2012.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0007989-51.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E CURSOS DE INFORMATICA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUISA ULLMANN DICK - RS29560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI - RS63214-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ULLMANN DICK - RS84145-A

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E CURSOS DE INFORMATICA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUISA ULLMANN DICK - RS29560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI - RS63214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ULLMANN DICK - RS84145-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 26a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE COTA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO TEMA 985/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias gozadas. A embargante alega contradições e obscuridades quanto à fundamentação, especialmente no tocante à utilização de precedentes e à não aplicação da modulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade quanto à incidência da contribuição previdenciária do empregado e à utilização de precedentes; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF é aplicável à contribuição previdenciária a cargo do empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue corretamente as bases de cálculo da contribuição do empregado (salário-de-contribuição) e da cota patronal (remuneração), afastando a aplicação automática de precedentes relativos ao empregador por meio de distinguishing.

A decisão afirma que as verbas discutidas possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência da contribuição previdenciária do empregado, sem incorrer em contradição lógica.

O acórdão não utiliza o Tema 985/STF como fundamento para a incidência da contribuição do empregado, mas apenas o menciona para explicitar sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A modulação de efeitos fixada no RE 1.072.485/PR refere-se à cota patronal, não se estendendo à contribuição do empregado, dada a diversidade das bases de cálculo e do objeto analisado.

Os precedentes citados reforçam a natureza remuneratória das verbas e a incidência da contribuição.

Não há obscuridade ou contradição na articulação dos fundamentos, sendo clara a distinção entre as contribuições e a inaplicabilidade da modulação.

A alegação de divergência com jurisprudência ou de violação a princípios constitucionais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O uso reiterado de embargos de declaração para rediscutir o mérito caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A distinção entre a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado e da cota patronal afasta a aplicação automática de precedentes relativos ao empregador.

A modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF restringe-se à contribuição previdenciária patronal, não se aplicando à contribuição do empregado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível multa quando utilizados com caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0007989-51.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E CURSOS DE INFORMATICA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUISA ULLMANN DICK - RS29560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI - RS63214-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ULLMANN DICK - RS84145-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUISA ULLMANN DICK - RS29560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI - RS63214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ULLMANN DICK - RS84145-A

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E CURSOS DE INFORMATICA DO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 26a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por SINDIESP em face do acórdão proferido nos autos da Apelação/Remessa Necessária n. 0007989-51.2012.4.03.6100, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por meio dos quais sustenta a existência de vícios de contradição interna e obscuridade na decisão embargada, requerendo a integração do julgado.

A parte embargante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que o acórdão foi publicado em 05/02/2026, iniciando-se o prazo recursal em 06/02/2026 e encerrando-se em 12/02/2026, sendo desnecessário o recolhimento de custas.

No mérito, sustenta a ocorrência dos seguintes vícios:

1. Contradição entre a premissa adotada e a conclusão do julgado

Sustenta que o acórdão afirma que a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado (salário-de-contribuição) é distinta daquela aplicável à cota patronal (remuneração), razão pela qual precedentes relativos à contribuição do empregador não seriam aplicáveis ao caso. Todavia, ao final, conclui pela incidência da contribuição sobre determinadas verbas sob o fundamento de que possuem natureza remuneratória, apta a justificar a tributação tanto para empregador quanto para empregado, o que configuraria incongruência lógica.

2. Contradição na utilização da jurisprudência

Alega que, embora o acórdão afirme a inaplicabilidade de precedentes relativos à cota patronal, utiliza, na sequência, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que tratam da mesma natureza remuneratória das verbas (notadamente o terço constitucional de férias) para fundamentar a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado.

3. Contradição quanto à aplicação do Tema 985/STF (RE 1.072.485/PR)

Sustenta que o acórdão conclui que a modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF não se aplicaria ao caso dos autos por tratar da cota patronal, mas, simultaneamente, utiliza o mesmo precedente como fundamento para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado, o que reputa incompatível.

4. Contradição no fundamento do juízo de retratação

Aduz que o acórdão, em juízo de retratação, anulou decisão anterior sob o fundamento de que os precedentes utilizados diziam respeito apenas à cota patronal, mas, posteriormente, passa a fundamentar sua conclusão com base em precedentes que igualmente versam sobre a mesma controvérsia, o que evidenciaria inconsistência lógica.

5. Contradição em relação à jurisprudência do STJ sobre modulação de efeitos

Aponta que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos, reconhecendo a aplicação da modulação de efeitos do Tema 985/STF também às contribuições a cargo do empregado, o que não foi observado pelo acórdão embargado, gerando contradição com a orientação jurisprudencial.

6. Obscuridade quanto à não aplicação da modulação de efeitos

Afirma que o acórdão não esclarece adequadamente por qual razão a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 não se aplicaria à contribuição previdenciária devida pelo empregado, especialmente diante do reconhecimento de que as verbas possuem natureza remuneratória comum.

7. Obscuridade decorrente da integração entre o juízo de retratação e o acórdão embargado

Aduz que há falta de clareza na articulação entre os fundamentos adotados no juízo de retratação e aqueles constantes do acórdão embargado, notadamente quanto à distinção — ou ausência dela — entre as contribuições do empregado e do empregador.

8. Obscuridade na coerência do raciocínio decisório

Sustenta que o acórdão afirma inexistirem peculiaridades relevantes entre a contribuição do empregado e a do empregador quanto à natureza das verbas, mas, ainda assim, afasta a aplicação da modulação de efeitos apenas para o empregado, sem explicitação adequada das razões.

9. Obscuridade frente à jurisprudência dos Tribunais Superiores

Alega que a decisão não esclarece por que adota os precedentes dos Tribunais Superiores para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária, mas deixa de aplicá-los no que se refere à modulação de efeitos, o que comprometeria a coerência do julgado.

10. Obscuridade com repercussão em princípios constitucionais

Sustenta que a ausência de clareza quanto à aplicação da modulação de efeitos viola princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança, especialmente diante de alegada alteração jurisprudencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas contradições e obscuridades, com manifestação expressa acerca da aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 985/STF ao caso concreto, especialmente no que se refere à contribuição previdenciária a cargo do empregado, com a consequente integração do julgado.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 357087502).

É o relatório.

VOTO

São terceiros embargos de declaração opostos pela parte autora em cujas razões insiste na tese de omissão/contradição no acórdão no tocante à exigibilidade da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a verba de terço constitucional de férias gozadas.

Argumenta que "(...) o acórdão ora embargado transcreve decisão da própria 2a Turma/TRF3 assim como a iterativa jurisprudência do Eg. STJ que orientam a incidência da exação sobre a cota patronal e a cargo dos empregados, portanto, em sentido diametralmente divergente à premissa de que a discussão sobre a cota patronal não se aplicaria ao caso dos autos (os empregados)" (Id 354622160).

E postula "(...) integrar a conclusão no que tange à modulação dos efeitos ex nunc consubstanciada no precedente RE 1.072.485/PR, sobre a mesma discussão destes autos".

Compulsando os autos, constata-se no acórdão de julgamento dos recursos de apelação e remessa oficial o destaque expresso de que "(...) a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição do empregado é o salário-de-contribuição, diferente da base de cálculo da cota patronal prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91" e de que "(...) em relação à modulação de efeitos proferida no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR (Tema 985 do STF), que reconhece a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020, não atingirá o caso dos autos, porque a modulação diz respeito a entendimento jurisprudencial acerca da cota patronal, o que como já ressaltado não é o caso dos autos" (Id 328139001).

Ressalto que os precedentes citados nos acórdãos de Id 328139001 e de Id 353089900 justamente reforçam a deliberação da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias gozadas, inexistindo, em qualquer deles, orientação para aplicação da modulação de efeitos prevista no Tema 985 do STF relativamente à contribuição dos empregados, como sustenta a ora embargante.

Passo a analisar individualmente as alegações da embargante:

1. Contradição entre a premissa adotada e a conclusão do julgado - Sustenta que o acórdão afirma que a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado (salário-de-contribuição) é distinta daquela aplicável à cota patronal (remuneração), razão pela qual precedentes relativos à contribuição do empregador não seriam aplicáveis ao caso. Todavia, ao final, conclui pela incidência da contribuição sobre determinadas verbas sob o fundamento de que possuem natureza remuneratória, apta a justificar a tributação tanto para empregador quanto para empregado, o que configuraria incongruência lógica: com a devida vênia, não verifico onde residiria a incongruência lógica da fundamentação. A parte embargante, na inicial da ação de conhecimento, apresentou precedentes relativos à contribuição do empregador e não do empregado. Considerando que as bases de cálculo são diversas, destacou-se a ocorrência do distinguishing. Prosseguindo, se concluiu que a jurisprudência vem reconhecendo que as verbas pagas pelos empregados, discutidas neste feito, são remuneratórias e não indenizatórias. Destacando que “(...) São verbas sobre as quais a Jurisprudência firmou orientação no sentido de serem devidas inclusive pelo empregador (cota patronal) por representarem verbas remuneratórias” (Id 319116637 - grifos nossos).

2. Contradição na utilização da jurisprudência - Alega que, embora o acórdão afirme a inaplicabilidade de precedentes relativos à cota patronal, utiliza, na sequência, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que tratam da mesma natureza remuneratória das verbas (notadamente o terço constitucional de férias) para fundamentar a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado: ao contrário do alegado pelo embargante, não se utilizou precedentes do STJ para fundamentar a conclusão do julgamento do recurso. O Tema 985, do STF, foi mencionado, somente, para deixar claro sua inaplicabilidade no caso concreto, a fim de se evitar eventual alegação de omissão. Note-se que o parágrafo que o menciona é claro, bastando mera interpretação gramatical para entender o contexto.

“Destaco ainda que em relação à modulação de efeitos proferida no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR (Tema 985 do STF), que reconhece a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020, não atingirá o caso dos autos, porque a modulação diz respeito a entendimento jurisprudencial acerca da cota patronal, o que como já ressaltado não é o caso dos autos”.

3. Contradição quanto à aplicação do Tema 985/STF (RE 1.072.485/PR) - Sustenta que o acórdão conclui que a modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF não se aplicaria ao caso dos autos por tratar da cota patronal, mas, simultaneamente, utiliza o mesmo precedente como fundamento para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado, o que reputa incompatível. Ocorre que em nenhum momento a Tese fixada no Tema/STF 985 foi utilizada para justificar a incidência da contribuição incidentes sobres as verbas pagas aos empregados. Referido Tema foi citado duas vezes no acórdão ID 319116637:

“Compulsando os autos, verifica-se da inicial que não se discute no presente caso a base de cálculo de contribuição do empregador (cota patronal), mas de contribuição do empregado (Id 265424783 - fls. 05/30), de modo que não se aplica aos autos o quanto decidido no Tema 985 do STF.

(...)

Destaco ainda que em relação à modulação de efeitos proferida no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR (Tema 985 do STF), que reconhece a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020, não atingirá o caso dos autos, porque a modulação diz respeito a entendimento jurisprudencial acerca da cota patronal, o que como já ressaltado não é o caso dos autos”.

4. Contradição no fundamento do juízo de retratação - Aduz que o acórdão, em juízo de retratação, anulou decisão anterior sob o fundamento de que os precedentes utilizados diziam respeito apenas à cota patronal, mas, posteriormente, passa a fundamentar sua conclusão com base em precedentes que igualmente versam sobre a mesma controvérsia, o que evidenciaria inconsistência lógica: neste ponto, me reporta à fundamentação supra, visto que devidamente explicada a falácia da argumentação do embargante.

5. Contradição em relação à jurisprudência do STJ sobre modulação de efeitos - Aponta que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos, reconhecendo a aplicação da modulação de efeitos do Tema 985/STF também às contribuições a cargo do empregado, o que não foi observado pelo acórdão embargado, gerando contradição com a orientação jurisprudencial: não há contradição algum. Conforme dito no acórdão ID 328139001:

“Observa-se que em relação às verbas objeto do recurso de apelação da parte autora, no caso horas extras e 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, mostra-se devida a incidência na base de cálculo da contribuição do empregado”.

No caso, trata-se de mero inconformismo por parte do embargante, o qual pretende a reforma do julgado através do manejo dos embargos de declaração.

6. Obscuridade quanto à não aplicação da modulação de efeitos - Afirma que o acórdão não esclarece adequadamente por qual razão a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 não se aplicaria à contribuição previdenciária devida pelo empregado, especialmente diante do reconhecimento de que as verbas possuem natureza remuneratória: mais uma vez, tenta a embargante criar obscuridade onde ela não existe. Como já dito acima, as bases de cálculo das contribuições são diversas. No Tema 985, apreciou-se a incidência da contribuição do empregador (não do empregado) sobre o terço constitucional de férias. Há claro distinguishing no caso.

7. Obscuridade decorrente da integração entre o juízo de retratação e o acórdão embargado - Aduz que há falta de clareza na articulação entre os fundamentos adotados no juízo de retratação e aqueles constantes do acórdão embargado, notadamente quanto à distinção — ou ausência dela — entre as contribuições do empregado e do empregador: não houve juízo de retratação. Basta uma mera leitura do acórdão ID 328139001 para se verificar que foi levantada questão de ordem, tendo em vista a verificação do julgamento extra petita. O embargante parte do pressuposto que o referido acórdão foi proferido em sede de retratação, o que é incorreto, uma vez que diante da ocorrência de julgamento extra petita, foi apresentada questão de ordem, anulado o julgamento de 01/09/2015 e apreciado pela Turma, os recursos de apelações das partes e à remessa oficial.

8. Obscuridade na coerência do raciocínio decisório - Sustenta que o acórdão afirma inexistirem peculiaridades relevantes entre a contribuição do empregado e a do empregador quanto à natureza das verbas, mas, ainda assim, afasta a aplicação da modulação de efeitos apenas para o empregado, sem explicitação adequada das razões: novamente, esclareço que a questão julgada no Tema 985 é diversa daquela discutida nestes autos. Entendo que não há como aplicar a tese vinculante relativa à modulação dos efeitos.

9. Obscuridade frente à jurisprudência dos Tribunais Superiores - Alega que a decisão não esclarece por que adota os precedentes dos Tribunais Superiores para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária, mas deixa de aplicá-los no que se refere à modulação de efeitos, o que comprometeria a coerência do julgado: repito que há distinção entre o caso decidido pelo Tema 985 e aquele dos autos. Isto ficou claro no começo da fundamentação do acórdão ID 328139001:

“Compulsando os autos, verifica-se da inicial que não se discute no presente caso a base de cálculo de contribuição do empregador (cota patronal), mas de contribuição do empregado (Id 265424783 - fls. 05/30), de modo que não se aplica aos autos o quanto decidido no Tema 985 do STF.

(...)

Segundo a legislação citada, a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição do empregado é o salário-de-contribuição, diferente da base de cálculo da cota patronal prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91, que corresponde à remuneração por ele paga. Dessa forma, de saída verifica-se que a base de cálculo da contribuição do segurado é mais abrangente, de forma que os precedentes mencionados na inicial e na sentença relacionados à cota patronal não se aplicam ao caso em tela”.

Ademais, cumpre ressaltar que no RE 892238 (tema 908), que trata de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado, o STF deliberou pela inexistência de repercussão geral da questão.

10. Obscuridade com repercussão em princípios constitucionais - Sustenta que a ausência de clareza quanto à aplicação da modulação de efeitos viola princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança, especialmente diante de alegada alteração jurisprudencial: não há obscuridade aqui, mas, mero inconformismo do embargante.

Como se vê, o julgamento foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, demonstrando que embargante, na verdade, vem se utilizando dos embargos de declaração, reiteradamente, para questionar o mérito do acórdão, objetivando sua reforma.

Considero que este recurso é meramente protelatório, na medida em que esta Corte já se manifestou em outros embargos de declaração do embargante, demonstrando o seu intuito de utilizar da ferramenta processual como instrumento desleal para obtenção do resultado por ele pretendido.

Assim, fixo multa de dois por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE COTA PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO TEMA 985/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias gozadas. A embargante alega contradições e obscuridades quanto à fundamentação, especialmente no tocante à utilização de precedentes e à não aplicação da modulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade quanto à incidência da contribuição previdenciária do empregado e à utilização de precedentes; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF é aplicável à contribuição previdenciária a cargo do empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue corretamente as bases de cálculo da contribuição do empregado (salário-de-contribuição) e da cota patronal (remuneração), afastando a aplicação automática de precedentes relativos ao empregador por meio de distinguishing.

A decisão afirma que as verbas discutidas possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência da contribuição previdenciária do empregado, sem incorrer em contradição lógica.

O acórdão não utiliza o Tema 985/STF como fundamento para a incidência da contribuição do empregado, mas apenas o menciona para explicitar sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A modulação de efeitos fixada no RE 1.072.485/PR refere-se à cota patronal, não se estendendo à contribuição do empregado, dada a diversidade das bases de cálculo e do objeto analisado.

Os precedentes citados reforçam a natureza remuneratória das verbas e a incidência da contribuição.

Não há obscuridade ou contradição na articulação dos fundamentos, sendo clara a distinção entre as contribuições e a inaplicabilidade da modulação.

A alegação de divergência com jurisprudência ou de violação a princípios constitucionais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O uso reiterado de embargos de declaração para rediscutir o mérito caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A distinção entre a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado e da cota patronal afasta a aplicação automática de precedentes relativos ao empregador.

A modulação de efeitos fixada no Tema 985/STF restringe-se à contribuição previdenciária patronal, não se aplicando à contribuição do empregado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível multa quando utilizados com caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão